Tribunal: TJDFT
Processo: 0725762-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725762-70.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SERGIO LUIZ GALINDO BORBA, BERTRAND DANTAS AGRIPINO, WELLINGTON SILVA GOMES APELADO: STEINHAUS-COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PEDRA PRECIOSAS LTDA, AKARALIS CAPITAL ASSET MANAGEMENT LIMITED / CUJA NOVA DENOMINAÇÃO É VALLUE CAPITAL MERCHANT LIMITED D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator